Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança Coletivo no 1007565-20.2020.8.11.0000
Impetrante: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos do Estado de Mato Grosso.
O Impetrante sustenta que, o aumento da alíquota da contribuição previdenciária impactará sobremaneira os servidores aposentados e pensionistas.
Argumenta que, em se tratando de um servidor inativo que receba aposentadoria no valor de dez mil reais, a contribuição subiria de quatrocentos e cinquenta reais, para mil duzentos e sessenta reais, um aumento de 250%.
Assevera que, boa parte dos servidores encontram-se endividados, com empréstimos consignados que atingem 35% de seus rendimentos.
Afirma que, incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
Alega que, a seguridade social será financiada mediante recursos provenientes dos orçamentos dos entes federativos e das contribuições sociais do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social.
Aduz que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social.
Defende que, a taxação de inativos trata-se de verdadeira instituição de tributo com intuito de confisco, constituindo bis in idem, por se tratar de contribuição sem contraprestação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade coatora que se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária de inativos até o valor do teto do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
Devidamente intimado (id. 40145456), não houve manifestação do Impetrado.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, o impetrante almeja em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14% sobre os vencimentos de aposentados e pensionistas.
No entanto, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator